Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700146-68.2018.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONISMAR NAVES DA SILVA APELADO: JULIO JOSE DE OLIVEIRA D E S P A C H O O procurador do apelado informou o falecimento deste, ocorrido em 31.3.2021 (id 24582550). Juntou aos autos a certidão de óbito (id 24582555) e requereu a suspensão do feito, de acordo com o art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil. Esta Relatoria, na decisão de id 25145400, suspendeu o processo e determinou a intimação do procurador do apelado para que, no prazo de quinze (15) dias, regularizasse a representação processual, com a habilitação do espólio ou dos sucessores, conforme art. 110 do Código de Processo Civil. Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira, filho do falecido, requereu a habilitação do advogado João Evangelista Batista, procurador do apelado, para representá-lo nos autos (id 26135121). Juntou procuração (id 26135125) e certidão de inventariante (id 26135127). Esta Relatoria verificou, pelo documento de id 26135127, que existia inventário extrajudicial ainda não finalizado dos bens deixados por Júlio José de Oliveira e que Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira foi nomeado inventariante. Diante disso, determinou (id 26220864) a intimação do espólio do apelado, representado pelo seu inventariante, para: 1) requerer a habilitação como sucessor processual do apelado; 2) apresentar procuração outorgada pelo espólio, subscrita por seu representante legal, o inventariante; e 3) juntar aos autos cópia do documento de identificação do inventariante, nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil. O espólio foi intimado pessoalmente, pelo seu inventariante, por carta com aviso de recebimento, para cumprir a determinação (id 26276177, 26812225 e 26812226). Houve, ainda, publicação do despacho no Diário de Justiça Eletrônico (id 26301189). O prazo, no entanto, decorreu sem manifestação (id 27436348). Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira apresenta petição, na qual requer, novamente, a habilitação do advogado João Evangelista Batista, procurador do apelado, para representá-lo nos autos (id 27649861). Informa que o inventário extrajudicial já foi processado. Junta procuração (id 27649864) e escritura pública de inventário e adjudicação (id 27649862). Observo que, diante da conclusão do inventário (id 27649862), a legitimidade para suceder o falecido apelado na presente ação é do seu sucessor. A procuração juntada aos autos (id 26135125) em nome de Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira é, assim, suficiente para regularizar a representação processual. Verifico, no entanto, que Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira não requereu expressamente a habilitação nos autos como sucessor processual do apelado, de acordo com o que estabelece o art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, nem trouxe aos autos documento de identificação, conforme determinado no despacho de id 26220864. Ante o exposto, intime-se Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira para, no prazo de quinze (15) dias, requerer expressamente a habilitação como sucessor processual do apelado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, deve juntar aos autos cópia do seu documento de identificação, de acordo com os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator